Tribunal: TJMT
Processo: 1047036-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047036-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS RIBEIRO - CPF: 322.740.008-16 (AGRAVADO), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047036-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 S/A

AGRAVADO:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. ART. 537, §1o, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE EM INTERPRETAÇÃO ABSOLUTA. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu o descumprimento de obrigações de fazer impostas à instituição financeira — consistentes na baixa de gravame, exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos e expedição de carta de quitação e, com fundamento no art. 537, §1o, I, do CPC, consolidou e majorou a multa cominatória para R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, além de autorizar medidas constritivas via SISBAJUD. O agravante alega inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal, à luz da Súmula 410/STJ, e sustenta excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade das
astreintes
depende de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410/STJ; (ii) estabelecer se a majoração da multa diária observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar o cumprimento específico da obrigação e a efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 537, §1o, I, do CPC autoriza a modificação do valor da multa vincenda quando se mostrar insuficiente ou excessiva, legitimando sua majoração diante da persistência do descumprimento.

A instituição financeira, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a purgação da mora e declarou a quitação do contrato, bem como após o levantamento dos valores depositados em seu favor, permaneceu inerte quanto ao cumprimento das obrigações de fazer impostas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para a exigibilidade das
astreintes
, não se exigindo intimação pessoal do devedor, afastando interpretação absoluta da Súmula 410/STJ.

A agravante teve ciência inequívoca das determinações judiciais, participou ativamente do processo e requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

A majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, se mostra adequada e proporcional diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial e da ineficácia da medida anteriormente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para a exigibilidade das
astreintes
, não sendo imprescindível a intimação pessoal do devedor, à luz da interpretação atual da Súmula 410/STJ.

A multa cominatória pode ser majorada quando se revelar insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC.

A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação de fazer autoriza a majoração das
astreinte
s, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, EAg 857.758; STJ, REsp 1.121.457/PR; TJMT, RAI no 1030121-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047036-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 S/A

AGRAVADO:
MARCOS VINICIUS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo suspensivo interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005964-74.2025.811.0041
, ajuizada em face de
MARCOS VINICIUS RIBEIRO
, reconheceu suposto descumprimento de obrigação de fazer, por parte do ora Agravante, determinando a aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como autorizando a eventual adoção de medidas de constrição patrimonial via SISBAJUD.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a multa fixada na origem é indevida e inexigível, uma vez que não houve intimação pessoal do devedor, conforme exigência firmada pela Súmula 410/STJ, circunstância que vicia o comando judicial.

Afirma que, presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da multa imposta e evitar atos expropriatórios fundados em decisão flagrantemente irregular.

Alega que a multa imposta tem natureza coercitiva e não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou extinta a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, de modo a impedir enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a execução da multa cominatória e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da sanção fixada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento id. 338202355.

No id. 338836895, foi deferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Devidamente intimado, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a majoração das
astreintes
decorreu do reiterado descumprimento das obrigações impostas ao agravante, que teve ciência inequívoca das determinações judiciais, sendo desnecessária a sua intimação pessoal, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento das obrigações de fazer impostas à instituição financeira agravante e, com fundamento no art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, consolidou a multa anteriormente fixada e majorou o valor das astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória, sob o argumento de ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, invocando, para tanto, o teor da Súmula 410 do STJ, bem como aduz a alegada excessividade do valor arbitrado, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o afastamento ou redução das
astreintes
fixadas.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento específico da obrigação imposta judicialmente, possuindo natureza eminentemente coercitiva e instrumental, e não sancionatória ou indenizatória, tendo por finalidade compelir o devedor ao adimplemento do comando judicial e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, o referido dispositivo legal autoriza expressamente o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa vincenda, sempre que esta se revelar insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inciso I, do CPC, o que demonstra, de forma inequívoca, a legalidade da decisão que majorou as
astreintes
no caso em análise, diante da persistência do descumprimento da obrigação pela instituição financeira agravante.

No caso concreto, verifico que o agravante, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a purgação da mora e declarou a quitação do contrato, bem como após o levantamento dos valores depositados judicialmente em seu favor, permaneceu inerte quanto ao cumprimento das obrigações de fazer que lhe foram impostas, consistentes na
baixa do gravame incidente sobre o veículo, na exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos e na expedição da respectiva carta de quitação.

Tal conduta revela resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, legitimando a adoção de medidas coercitivas mais severas, inclusive a majoração da multa, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais.

Outrossim, não prospera a alegação recursal de inexigibilidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal do agravante.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte Estadual, a intimação pessoal do devedor não constitui requisito indispensável para a exigibilidade das
astreintes
, sendo suficiente a intimação do advogado regularmente constituído nos autos, por meio do DJE.

Vejamos:

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que a intimação visa assegurar a ciência inequívoca da obrigação, o que se verifica no caso, pois a agravante esteve regularmente representada, participou do processo, levantou valores depositados e, ainda assim, permaneceu inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial.

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específicada obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.”

(RAI n.o 1030121-11.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.04.2024 – destaquei).”

Ademais, a própria agravante requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono constituído, assumindo, de forma voluntária, a responsabilidade pelo acompanhamento processual, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal.

De igual modo, não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade no valor da multa fixada.

Ao revés, a majoração das
astreintes
se mostra adequada, proporcional e necessária diante da recalcitrância demonstrada pela agravante e da ineficácia da multa anteriormente arbitrada, se revelando compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026